Tribunal: TJMT
Processo: 0004005-75.2020.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004005-75.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THALITA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 059.186.361-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADAIR DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 063.671.551-55 (APELANTE), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINARES – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REJEIÇÃO – VALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – FLAGRANTE DELITO – CRIME PERMANENTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DA INFRAÇÃO PENAL QUE DISPENSA O ISOLAMENTO DO LOCAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APREENSÃO DAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA – ABORDAGEM DE USUÁRIO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES QUE HAVIA ACABADO DE ADQUIRIR DROGAS DOS ACUSADOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO ADEQUADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DOS ANTECEDENTES DE UM DOS ACUSADOS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PROVIDÊNCIA DETERMINADA NA PRÓPRIA SENTENÇA – MERO ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO
DECISUM
– PREQUESTIONAMENTO – IRRELEVÂNCIA –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO
– RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.

Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador.

Tratando-se de delito de tráfico de drogas, em situação de flagrante, não há necessidade de isolamento do local do crime para a realização de exame pericial. Além disso, A mera circunstância de as porções de substâncias entorpecentes terem sido apreendidas por policial militar, e não por perito oficial, não implica a imprestabilidade da prova por quebra da cadeia de custódia, notadamente quando não há nenhum indício de que os elementos materiais coletados tenham sido adulterados.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, são idôneos para sustentar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

Consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, o princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas.

Evidenciando-se que os acusados efetivamente venderam porções de substâncias entorpecentes a um usuário de drogas, não há falar em desclassificação do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para a conduta prevista no art. 28,
caput
, da mencionada lei.

A presença de criança de tenra idade em ambiente insalubre de comercialização de drogas é fator que justifica a maior reprovação da conduta, a título de valoração desfavorável das circunstâncias do crime.

Na primeira fase da dosimetria da pena, não há parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da reprimenda. Nessa linha intelectiva, cabe ao julgador exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização das penas.

Inexiste interesse recursal na substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos se a própria sentença condenatória determinou tal providência. Impõe-se, contudo, a retificação
ex officio
do trecho dispositivo do
decisum
que, contrariando o capítulo da fundamentação, menciona que tal benefício teria sido negado.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Thalita Pereira de Sousa
e
Adair da Silva Assunção
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0004005-75.2020.8.11.0004 pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou a primeira à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 194 dias-multa, no valor mínimo unitário, e o segundo, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 749 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Ambos os réus suscitam, preliminarmente, a ilicitude dos elementos probatórios, por decorrerem, segundo os apelantes, de busca domiciliar realizada à margem das hipóteses autorizadas pela Constituição da República. Também em caráter preliminar, alegam a ocorrência de quebra da cadeia de custódia em relação às porções de drogas apreendidas. No mérito, pleiteiam as suas absolvições, seja por insuficiência probatória, seja por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requerem a desclassificação do crime para aquele tipificado no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, ou ainda a redução das sanções basilares aplicadas.
Thalita
também requer a substituição da reprimenda privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Ambos, prequestionam os dispositivos legais que reputam aplicáveis à espécie (Ids. n. 114903480, pp. 158-171, e 114903481, pp. 17-29).

Por sua vez, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 114903487).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n. 119923471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, salvo no que diz respeito ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade aplicada a
Thalita Pereira de Sousa
por sanções restritivas de direitos, uma vez que tal substituição foi levada a efeito na própria sentença impugnada, inexistindo, portanto, interesse recursal nesse particular. A propósito, embora conste do trecho dispositivo da sentença a expressão “
negada a substituição
”, cuida-se de evidente erro material. Com efeito, nota-se que, ao longo da fundamentação, o magistrado consignou o seguinte:

“
Quanto à acusada
Thalita Pereira de Sousa
, observo que foram preenchidos os requisitos do art. 44, do CP, e, considerando que a pena corpórea fixada foi superior a 1 (um) ano, substituo a privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a saber: 1) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e, 2) prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário-mínimo.

(...)

Quanto à acusada
Thalita Pereira de Sousa
, ante o regime e a substituição por restritivas de direitos, outorgo-lhe o direito de recorrer em liberdade
” (Id. n. 114903480, p. 146;
sic
).

Passo ao exame dos recursos na parte conhecida.

Como relatado,
Thalita
foi condenada à reprimenda de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 194 dias-multa, no valor mínimo unitário, e
Adair da Silva Assunção
, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 749 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Ambos os réus suscitam, preliminarmente, a ilicitude dos elementos probatórios, por decorrerem, segundo os apelantes, de busca domiciliar realizada à margem das hipóteses autorizadas pela Constituição da República.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos do inquérito policial que, até o dia 11 de abril de 2020, por volta das 15:10hs, em uma residência situada no endereço acima indicado
(rua Turmalina, quadra 154, lote 26, bairro São José, Barra do Garças/MT)
, os denunciados associaram-se, entre eles, para o fim de praticarem o crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima apontadas, os denunciados foram presos em flagrante pelos componentes da Polícia Militar, logo após terem efetuado a comercialização (venda) de 01 (uma) porção de ‘maconha’ (pesando 0,301g – trezentos e um miligramas de massa líquida) e 01 (uma) porção de cocaína (pesando 0,273g – duzentos e setenta e três miligramas de massa líquida), conforme o Laudo Pericial Preliminar às fls. 36/37-IP, bem como por terem em depósito 01 (uma) porção média de cocaína e mais 01 (uma) porção da referida substância, em forma de pedras (pesando 4,199g – quatro gramas e cento e noventa e nove miligramas de massa líquida da substância) consoante o Laudo Pericial Preliminar às fls. 50/51v-IP, as quais seriam destinadas à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo apurado, os denunciados (que são casados) realizaram vínculo associativo pretérito, no afã de promoverem a mercancia de drogas e auferirem lucro fácil. Inclusive, ambos mantinham em depósito, no interior da residência deles (situada na Rua Turmalina, qd. 154, lt. 26, Bairro São José, neste Município), as substâncias entorpecentes destinadas à venda.

Com efeito, a prática criminosa foi descoberta, porquanto, no dia 11/04/2020, a equipe da Polícia Militar recebeu uma informação de que estava ocorrendo o tráfico ilícito naquele local, cuja notícia se confirmou após o monitoramento pela equipe da Agência Regional de Inteligência (ARI), onde foi possível visualizar a denunciada
THALITA
entregando droga a um usuário e, em contrapartida, recebendo quantia em dinheiro dele. Na mesma oportunidade, verificou-se que outro usuário (Alexssander Teixeira de Andrade) compareceu à mencionada residência, adquiriu substâncias entorpecentes com o denunciado
ADAIR
e rapidamente saiu (fotografias juntadas aos autos).

De imediato, uma guarnição foi acionada para efetuar a abordagem do usuário Alexssander, oportunidade que, durante a busca pessoal, foram localizadas 01 (uma) porção de ‘maconha’ (pesando 0,301g – trezentos e um miligramas de massa líquida) e 01 (uma) porção de cocaína (pesando 0,273g – duzentos e setenta e três miligramas de massa líquida) na posse do mesmo cujas substâncias ele afirmou, espontaneamente, que havia comprado na casa dos denunciados.

Por conta da situação de flagrância, os policiais militares compareceram à sobredita residência, momento em que abordaram os denunciados, sendo localizada, após a busca pessoal, a quantia de R$ 348,55 (trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) em espécie, ocultada nos bolsos do denunciado
ADAIR
.

Em continuidade das diligências, a guarnição da Polícia Militar apreendeu 01 (uma) porção média de cocaína, que estava em poder da denunciada
THALITA
e havia sido entregue por ela, mais 01 (uma) porção da referida substância, em forma de pedras (pesando 4,199g – quatro gramas e cento e noventa e nove miligramas de massa líquida da substância), e 02 (dois) pratos com resquícios de cocaína, além de terem sido encontradas 01 (uma) porção de material de coloração esbranquiçada, em forma de pó (com pesagem de 60,540g – sessenta gramas e quinhentos e quarenta miligramas de massa líquida), e 01 (uma) porção de material de coloração amarelada, em forma de pasta (pesando 21,481g – vinte e um gramas e quatrocentos e oitenta e um miligramas de massa líquida), acondicionadas em sacolas plásticas (cujas substâncias apresentaram resultado preliminar negativo para cocaína – fls. 50/51v-IP), tudo característico do tráfico (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 47-IP).

Diante disso, efetuaram-se as prisões em flagrante
” (Id. n. 114903479, pp. 3-4;
sic
).

Registre-se que os réus foram absolvidos em relação ao crime de associação para o tráfico, capitulado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Como se depreende da exordial, e consoante as declarações prestadas em delegacia e em juízo pelos policiais militares
Salmon Hilário Ribeiro
,
Carlos Henrique da Silva Mauerverck
,
Rafael Pereira Borges da Rocha
e
Weides Aleixo da Silva
, a busca domiciliar na residência dos acusados foi realizada a partir da constatação de que no local havia movimentação típica de comercialização de substâncias entorpecentes, notadamente após a abordagem de
Alexssander Teixeira de Andrade
, o qual confirmou que havia acabado de adquirir drogas na mencionada residência (Id. n. 114903479, pp. 13-21, e Ids. n. 137471226 a 137471234), evidenciando a existência de fundadas suspeitas

de flagrante delito – hipótese autorizadora da diligência, nos termos do inciso XI do art. 5o da Constituição da República, daí por que se patenteia irrelevante a ausência de ordem judicial ou de autorização dos acusados para o ingresso dos policiais.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REJEIÇÃO – VALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – FLAGRANTE DELITO
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
.

Os firmes e coerentes depoimentos prestados por policiais sob o crivo do contraditório, em harmonia com os demais elementos dos autos, são aptos a sustentar a condenação do acusado, sobretudo quando a negativa de autoria invocada por este em seu interrogatório se mostra frágil e inverossímil. Assim, inexistindo dúvida, à luz do conjunto probatório, de que o réu tinha consigo substâncias entorpecentes destinadas à distribuição, acertada a sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas
” (TJMT, Apelação n. 0016618-28.2011.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.8.2022; data da publicação: 10.8.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR – NULIDADE – ALEGAÇÃO – PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO – INVASÃO DOMICILIAR – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE ‘TER EM DEPÓSITO’ – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – FUNDADA SUSPEITA EMERGIDA – LEGALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC.VII, DO CPP) OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONFIRMAÇÃO E COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – TESTEMUNHAIS QUE REPELE AS VERSÃO ISOLADA DO RÉU – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE INEXPRESSIVA MAS COM VARIEDADE DE ENTORPECENTE – FRAÇÃO ALTERADA PARA 1/2 (MEIO) – JURISPRUDÊNCIAS – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO.

O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
.

Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão.

No presente caso, verifica-se que o juiz sentenciante utilizou a quantidade e a natureza do entorpecente na terceira fase para fixar a fração de 1/6 [um sexto] a ser aplicada no tráfico privilegiado, todavia, registra-se que, em que pese a quantidade de substância entorpecente não ser expressiva, registra-se que há uma variedade a ser considerada na fração da causa de diminuição, no mais, pelas provas produzidas, constata que não se trata de um traficante ocasional, pois além das provas colhidas não restou evidenciado nos autos que o apelante tenha algum emprego lícito, o que demonstra que faz do tráfico de drogas como meio de sustento,. Assim, entendo que deve ser modificado a fração para 1/2 (meio).

Restando a pena inferior a 04 (quatro) anos, aplica-se o disposto no artigo 33, §1o, ‘c’ do Código Penal para nortear a fixação de regime inicial de cumprimento da pena. A pena de multa foi calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Atendidos os requisitos delineados no artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
” (TJMT, Apelação n. 1002263-74.2020.8.11.0011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26.1.2022; data da publicação: 31.1.2022).

Assim,
rejeito
a preliminar.

Ainda preliminarmente, os recorrentes alegam a ocorrência de quebra da cadeia de custódia em relação às porções de drogas apreendidas.

Também sem razão.

Nesse particular, os apelantes sustentam, em síntese, que “
não houve isolamento do local, não tendo a polícia civil nem a perícia sido chamada
” (Id. n. 114903480, p. 164, e Id. n. 114903481, p. 23;
sic
), o que teria implicado, segundo eles, a “
ilicitude de todos os elementos materiais
” (Id. n. 114903480, p. 166, e Id. n. 114903481, p. 24;
sic
).

Inicialmente, é necessário registrar que a Lei Antidrogas não prevê a necessidade de isolamento do local do crime. Com efeito, o § 1o do art. 50 da mencionada lei dispõe que, “
para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea
”. Afinal, cuidando-se de tráfico de drogas, envolvendo simples apreensão de porções de substâncias entorpecentes, o isolamento do local do crime não é providência relevante.

Aliás, dadas as particularidades do caso concreto, o eventual isolamento se mostraria ainda menos pertinente, na medida em que as porções de drogas foram encontradas em
revista pessoal
a um indivíduo que havia acabado de adquirir tais produtos dos apelantes.

Ainda que o isolamento se revelasse apropriado nessas situações, deve-se ter em mente que tal ato não constitui um fim em si mesmo, mas é voltado à preservação de elementos materiais relacionados à infração penal até que sejam coletados e submetidos aos exames periciais necessários. E no caso dos autos, esses elementos foram devidamente apreendidos por um dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante dos acusados, e, posteriormente, encaminhados à Coordenadoria Regional de Perícia Oficial e Identificação Técnica de Barra do Garças/MT.

Ademais, observo que o art. 158-C,
caput
, do CPP estabelece que a coleta dos vestígios do crime deverá ser realizada apenas “
preferencialmente
” por perito oficial, do que se depreende não se tratar de regra rígida, cogente, mas de mera recomendação, cuja inobservância não acarreta, por si só, a imprestabilidade da prova. Assim, o fato de os vestígios terem sido arrecadados por policial militar, e não por perito oficial, não tem o condão de macular a cadeia de custódia.

Outrossim, na espécie, não há nenhum indício – nem sequer insinuação – de que tenha ocorrido adulteração das porções de drogas encontradas, seja em relação à sua quantidade, seja no que diz respeito à natureza das substâncias ou ainda quanto à sua localização e modo de acondicionamento.

Trago à colação precedente desta Corte Estadual:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS – 1.1 BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A MEDIDA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – DISPENSA DE MANDADO – 1.2
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL REALIZADO – MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA
– 2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE CORROBORADAS PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES – COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade das provas:

1.1 O delito de tráfico de drogas tem natureza permanente, sendo que a sua consumação se protrai no tempo; assim, o agente que mantém em sua residência substância entorpecente encontra-se em estado de flagrância, o que, por consequência, autoriza a entrada dos policiais no imóvel (art. 5o, XI da CFR), mesmo à míngua de mandado de busca e apreensão, sobretudo quando amparada em fundadas razões (justa causa) para a medida.

1.2
Não há se falar em quebra da cadeia de custódia do material apreendido pela Polícia Militar e posteriormente remetido à autoridade policial, sobretudo diante da carência de elementos comprobatórios mínimos apresentados pela defesa que pudessem questionar a correlação entre a droga apreendida (constante no auto de apreensão) e a submetida à perícia técnica
.

2. É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06 se as provas constantes nos autos, como as circunstâncias do flagrante e da apreensão dos entorpecentes, somados aos depoimentos testemunhais, demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial
” (TJMT, Apelação n. 0007847-68.2017.8.11.0004, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 10.8.2022; data da publicação: 15.8.2022).

Portanto,
rejeito
também essa preliminar.

No mérito, os apelantes pleiteiam as suas absolvições, seja por insuficiência probatória, seja por atipicidade material da conduta. Em caráter subsidiário, requerem a desclassificação do crime para aquele tipificado no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Todavia, compulsando detidamente os autos, concluo que suas condenações devem ser mantidas.

Verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva ressai do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 114903479, pp. 62-65), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 114903479, pp. 70-71), os laudos periciais preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente (Id. n. 114903479, pp. 56-58, e 114903479, pp. 77-80) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Inquirido em delegacia,
Alexssander Teixeira de Andrade
declarou ser usuário de drogas há mais de 20 anos e afirmou que, na data do fato, foi surpreendido por policiais enquanto portava porções de maconha e de pasta-base de cocaína, as quais havia acabado de adquirir do acusado
Adair
, na residência deste. Além disso, asseverou que em outras ocasiões, adquiriu substâncias entorpecentes, no mesmo local, da acusada
Thalita
. Acrescentou ainda que se sentia intimidado pelos réus e que temia por sua vida (Id. n. 114903479, pp. 20-21).

Tal testemunha não foi encontrada para ser reinquirida em juízo, porém, seu depoimento foi corroborado, sob o crivo do contraditório, pelos policiais militares
Salmon Hilário Ribeiro
e
Rafael Pereira Borges da Rocha
, que atuaram na prisão em flagrante dos apelantes. Transcrevo seus relatos:

Salmon:
“
Nesse dia eu pedi a diligência para se deslocar lá, se eu não me engano era o soldado Rafael quem estava de serviço e eu não me lembro do outro. Passado um tempo após estarem realizando o monitoramento eles pediram para efetuar a abordagem de uma pessoa. Deslocamos até o local solicitado, realizamos a abordagem, efetuamos a busca pessoal, quando foi encontrado se eu não me engano substâncias maconha e pasta-base. Essa pessoa, conforme a ARI já tinha repassado, tinha saído da residência. Nós fizemos a entrevista com ele no local ele, acredito que sem receio nenhum, passou a informar que tinha adquirido na residência que a inteligência tinha efetuado o monitoramento.
”

Promotor de Justiça:
“
Vocês foram até a residência da
Thalita
e do
Adair
?
”

Salmon:
“
Fomos.
”

Promotor de Justiça:
“Fizeram revistas na casa?”

Salmon:
“
Fizemos.
”

Promotor de Justiça:
“
O que foi encontrado na casa?
”

Salmon:
“
Com a
Thalita
, de imediato nós pedimos à Sargento Sávia, que se deslocou até o local, e foi encontrado com ela uma porção de pasta-base. No interior da residência foram encontrados alguns invólucros e um prato que continha uma substância branca, tipo um pó, normalmente a gente considera que essa substância seria da pasta-base para dar volume. Tinha uma pessoa deitada num colchão no primeiro cômodo quando a gente entrava à esquerda; duas mulheres na parte externa, uma, inclusive, estava varrendo o quintal se eu não me engano e tinha uma sentada numa cadeira e tinha um bebê, uma criança pequena. Nós abordamos essa pessoa que estava deitada e tinha dinheiro com ela, não lembro o nome dele...
”

Promotor de Justiça:
“
Era o esposo dela quem estava lá, o pai dos filhos dela?
”

Salmon:
“
Eu não sei dizer para o senhor se era o esposo ou o pai da criança, eu não cheguei a perguntar essa informação para ele, mas ele estava deitado e dentro do bolso dele tinha uma grande quantidade de dinheiro trocado.
”

Promotor de Justiça:
“
Promotor: No local onde ele estava deitado, era um quarto?
”

Salmon:
“
Sim, era um quarto.
”

Promotor de Justiça:
“
Foi encontrada alguma substância entorpecente nesse quarto?
”

Salmon:
“
Do lado dele foi encontrado esse prato com essa substância em pó e alguns invólucros
(...)
Só para enfatizar, depois nós fizemos a entrevista com ela perguntando ela se tinha mais entorpecentes e ela entregou um pote que tinha diversas porções no interior, se eu não me engano eram diversas ou era uma porção grande no interior do pote.
”

Promotor de Justiça:
“
Essa que estava no pote, dava para perceber que era cocaína ou podia ser outra coisa?
”

Salmon:
“
Se eu não me engano era pasta-base.
”

(...)

Rafael:
“
Chegou denúncia anônima no COPOM que estava tendo comercialização de entorpecentes nessa residência em questão aí. De imediato o oficial de dia acionou a inteligência para realizar o monitoramento do local e ver se procediam essas denúncias. No momento em que a guarnição se posicionou em campo rapidamente deu para observar um grupo de usuários frequentando o local, iam até no portão ou adentravam. Outros se encontravam tanto com o
Adair
quanto com a
Thalita
no portão ou na parte de dentro. Teve um momento em que a gente conseguiu visualizar, acho que até anexamos algumas fotos, um usuário comprando entorpecentes com ele e saindo, momento em que a gente solicitou a abordagem pela guarnição do oficial de dia e o mesmo conseguiu encontrar entorpecentes com o usuário. Inclusive a Força Tática, se eu não me engano, eles realizaram o adentramento na residência quando vieram a encontrar mais entorpecentes, dinheiro, uma situação ruim, pois tinha criança pequena.
”

Promotor de Justiça:
“
Você participou da abordagem do usuário?
”

Rafael:
“
A gente acompanhou visualmente.
”

Promotor de Justiça:
“
Você chegou a conversar com ele ou não?
”

Rafael:
“
Chegamos, chegamos a conversar.
”

Promotor de Justiça:
“
Ele confirmou que tinha comprado a droga da
Thalita
e do
Adair
?
”

Rafael:
“
Sim, porém ele ficou com aquele receio de que não quer que comenta.
”

Promotor de Justiça:
“
Quando ele chegou para comprar a droga como foi a dinâmica?
”

Rafael:
“
Esse se eu não me engano fez a comercialização na porta.
”

Promotor de Justiça:
“
Você chegou a visualizar a entrega de alguma coisa?
”

Rafael:
“
Sim, senhor. Até ele pegando o dinheiro.
”

Promotor de Justiça:
“
Você participou da revista dentro da casa?
”

Rafael:
“
Acompanhamos.
”

Promotor de Justiça:
“
Foi encontrado drogas lá dentro da casa?
”

Rafael:
“
Sim, senhor.
”

Promotor de Justiça:
“
Você lembra os locais onde foi encontrada a droga?
”

Rafael:
“
Quem fez a revista foi a guarnição de Força Tática e a guarnição do oficial de dia, mas foi encontrado no quarto, na cozinha, com a própria
Thalita
também foi encontrado com ela no corpo dela.
”

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por outro lado, a frágil e inverossímil negativa de autoria sustentada pelo réu
Adair
em seu interrogatório judicial não traduz mais do que o exercício do direito de autodefesa, encontrando-se, todavia, sua versão, isolada no caderno processual. Já
Thalita
optou por permanecer em silêncio.

Além disso, não há falar em atipicidade material da conduta, uma vez que, apesar de
pequenas
as porções de drogas apreendidas, prevalece na jurisprudência a orientação segundo a qual o princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Confira-se, a esse respeito, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTROVERSO. MATÉRIA DE PROVA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É inviável em habeas corpus apreciar alegações referentes à absolvição da prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes se as instâncias ordinárias consideraram incontroversas a materialidade e a autoria do delito com base na análise do acervo probatório e de modo fundamentado e decidiram pela condenação porquanto presentes as elementares do tipo penal, especialmente a apreensão de drogas.

2.
Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida
.

3. A desclassificação da conduta, por demandar exame aprofundado dos elementos de prova constantes do inquérito e/ou da ação penal, não pode ser analisada na estreita via do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 672.659/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma; data do julgamento: 24.5.2022; data da publicação: 26.5.2022).

Não fosse o bastante, no caso dos autos, os narcóticos já haviam sido vendidos pelos recorrentes a um usuário de drogas, circunstância que acentua a lesividade da conduta, afastando por completo a possibilidade de incidência do mencionado princípio.

Ademais, revela-se absolutamente descabida a pretensão desclassificatória subsidiária, uma vez que,
repita-se
, as substâncias entorpecentes foram efetivamente comercializadas pelos acusados.

Logo, impõe-se a manutenção da condenação dos recorrentes pelo crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Prosseguindo na análise dos recursos, verifico que os apelantes pleiteiam a redução de suas sanções basilares, seja com o afastamento da valoração desfavorável das circunstâncias do crime, seja com a redução do valor dosimétrico atribuído pelo juízo de origem a essa circunstância judicial.

Contudo, observo que juízo de origem agiu com acerto ao reputar desfavoráveis as circunstâncias do delito, na medida em que “
havia criança de colo exposta a entorpecentes e material destinado à sua preparação e manipulação
”.

Transcrevo, nesse sentido, trecho adicional do depoimento judicial de
Rafael Pereira Borges da Rocha
:

Promotor de Justiça
“
As crianças eram crianças de que idade?
”

Rafael:
“
Se eu não me engano, tinha uma criança de colo há que era filho dela.
”

Promotor de Justiça:
“
Tinha alguma coisa com uso de alguma droga?
”

Rafael:
“
A casa inteira, tinham pratos com resquícios de manipulação da droga para gerar mais porções, se eu não me engano, foi encontrada droga dentro de um vidro da cozinha também.
”

Promotor de Justiça:
“
Essa droga, ela poderia ser acessível às crianças que estavam ali?
”

Rafael:
“
Quando a gente chegou na casa, até conversamos com a mãe dela que aquilo ali era um ambiente insalubre, pois tinha entra e sai de usuários, material entorpecente no alcance de crianças, ali era um ambiente desagradável.
”

Assim, concluo que as condições específicas em que se praticado o delito revelam a necessidade de maior reprovação da conduta, uma vez que os réus submeteram criança de tenra idade a ambiente insalubre, repleto de substâncias entorpecentes e produtos utilizados na preparação de drogas, sem perder de vista, é claro, o convívio com pessoas de má índole, envolvidas na compra e venda de narcóticos altamente nocivos e viciantes, fator que certamente poderia prejudicar o desenvolvimento de sua personalidade.

Ademais, é necessário consignar que, nas duas primeiras fases da dosimetria, não existem parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da pena (diferentemente do que ocorre na terceira etapa, com as causas de aumento e diminuição, que são reguladas por frações estabelecidas em lei). Nessa linha intelectiva, cabe ao julgador exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização das penas.

Firme nessa premissa, o STJ consolidou o entendimento de que é perfeitamente cabível a utilização da fração de 1/6 de acréscimo na primeira fase, computada sobre a pena mínima cominada ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável – exatamente o critério utilizado pelo juízo de origem no caso dos autos, impondo a
Thalita
a sanção basilar de 5 anos e 10 meses de reclusão e a
Adair
(em relação ao qual também foram considerados desfavoráveis os antecedentes) a pena-base de 6 anos e 8 meses de reclusão.

Quanto ao prequestionamento,
nada há a acrescentar.
Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto,
conheço em parte
do apelo de
Thalita Pereira de Sousa
e, nessa extensão,
nego-lhe provimento
, mas, de ofício,
retifico o erro material
verificado na parte dispositiva da sentença, para que conste a substituição da pena privativa de liberdade da acusada por duas sanções restritivas de direitos, nos termos da fundamentação do
decisum
; outrossim,
nego provimento
ao apelo de
Adair da Silva Assunção
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022